Tribunal: TJDFT
Processo: 0705088-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705088-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS MOREIRA NASCIMENTO AGRAVADO: PAULO ROGERIO TARCHETTI SILVA, DANIELA MEDEIROS MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA NASCIMENTO contra decisão (ID 179606985) da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de imissão na posse ajuizada por PAULO ROGERIO TARCHETTI SILVA e DANIELA MEDEIROS MARTINS, deferiu a tutela de urgência para determinar a desocupação voluntaria de imóvel, no prazo de 30 dias, sob pena de expedição mandado de imissão de posse. Em suas razões (ID 55743910), alega que: 1) o inadimplemento das parcelas do financiamento levou ao processo de consolidação da propriedade, ultimado sem a intimação pessoal; 3) o edital de notificação foi expedido apesar dos dados cadastrais e endereços da agravante estarem devidamente atualizadas junto ao banco de dados da Caixa Econômica Federal - CEF; 4) propôs ação de nulidade da alienação que ainda tramita e está em fase de apelação, pendente de julgamento; 5) reside atualmente no imóvel com seus filhos e netos. Requer, 1) a concessão da gratuidade judiciária; 2) liminarmente, atribuição de efeito suspensivo; 3) no mérito, o provimento do recurso para que o processo de origem permaneça suspenso até o trânsito em julgado da ação de nulidade de alienação. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Intimada a comprovar sua situação financeira, a agravante juntou documentos (ID 55860242/55360475 e seguintes). É o relatório. DECIDO. Os documentos anexados aos autos fazem prova da hipossuficiência da agravante. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, ausente a probabilidade do direito. A agravante celebrou com a Caixa Econômica Federal (CEF) contrato de financiamento relativo à aquisição do imóvel descrito nos autos com pacto de alienação fiduciária em garantia. Diante do não pagamento das parcelas mensais e sucessivas, a CEF iniciou o processo de consolidação da propriedade em cartório. Na sequência, o imóvel foi adquirido pelos agravados em leilão extrajudicial. A Lei n. 9.514/97, ao dispor sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, instituiu a alienação fiduciária de coisa imóvel, mais precisamente no artigo 22 e seguintes: é o negócio jurídico pelo qual o devedor (fiduciante), com o objetivo de garantia, pactua a transferência ao credor (fiduciário) da propriedade resolúvel de coisa imóvel. A propriedade fiduciária de coisa imóvel se constitui mediante registro cartório de registro de imóveis, de forma que o contrato é título executivo extrajudicial. O grande diferencial desse instituto da alienação fiduciária em garantia é que a execução do contrato não cumprido se dá de forma extrajudicial. Na consolidação de propriedade fiduciária em razão de inadimplemento do contrato, não há transmissão de propriedade, pois o credor fiduciário já é proprietário do bem imóvel dado em garantia: sua propriedade é considerada resolúvel. O contrato não se extingue por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mas, sim, pela alienação em leilão público do bem objeto da alienação fiduciária, após a lavratura do auto de arrematação. No caso, os agravados são proprietários do bem imóvel, conforme certidão do registro do imóvel (ID 179560998, autos originais). Ademais, “a escritura pública, devidamente registrada na matrícula do imóvel, é o instrumento hábil a comprovar a propriedade de imóvel, porquanto preenche os requisitos necessários para se levar a efeito a transmissão do bem imóvel” (Acórdão 1171281, 07033338320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019.) Ressalte-se, ainda, que a sentença proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor da CEF, na Justiça Federal, julgou improcedentes os pedidos de extinção do processo executivo extrajudicial, bem como da nulidade absoluta diante da ausência de intimações para o referido trâmite, pois ausente qualquer ilegalidade perpetrada pela Caixa. Embora a apelação interposta esteja pendente de julgamento, registre-se a impossibilidade de produção de novas provas pelas partes, pelo que o recurso será analisado com os documentos já constantes dos autos (ID 186431794, autos originais). INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator